Tribunal: TJSP
Processo: 1002240-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Ação redibitória cumulada com indenizatória – Extinção sem apreciação do mérito (CPC 485, V) – Partes que celebraram compromisso de compra e venda de imóveis – Pretensão do autor de abatimento do preço e indenização já ventilada na reconvenção apresentada na ação de rescisão contratual proposta pela ré (1029553-13.2016.8.26.0100), sem qualquer menção a respeito nesta demanda – Caracterização

Ementa:
Ação redibitória cumulada com indenizatória – Extinção sem apreciação do mérito (CPC 485, V) – Partes que celebraram compromisso de compra e venda de imóveis – Pretensão do autor de abatimento do preço e indenização já ventilada na reconvenção apresentada na ação de rescisão contratual proposta pela ré (1029553-13.2016.8.26.0100), sem qualquer menção a respeito nesta demanda – Caracterização da litispendência – Litigância de má-fé configurada – Cabimento da redução da penalidade de 9% para 1% do valor da causa – Razoabilidade da redução dos honorários advocatícios de 20% para 10% do valor da causa – Recurso provido em parte.